Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720439-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., CAIO LUCIO SILVA LIMA D E S P A C H O GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA. opõe embargos de declaração (ID 21344668), alegando haver vício no v. acórdão de ID 20979503. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 12:15:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator